Tribunal: TJMT
Processo: 0005663-03.2019.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 0005663-03.2019.8.11.0059 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
LUCIMAURO GOMES DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – 1. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NO CRIME MENOS GRAVE – PRETENDIDA PREPONDERÂNCIA DO PRIMEIRO – INADMISSIBILIDADE – DESINFLUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA PENA – NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA NO CRIME MAIS GRAVE – FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 1/3 – PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 2. REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO PARA O FECHADO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES NÃO GRAVES – SÚMULA 269/STJ – EXEGESE CONSENTÂNEA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – 3. PRISÃO PREVENTIVA – [RE]DECRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS EM PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Embora seja lícito reconhecer a multirreincidência do apelante, inclusive por fato criminoso da mesma espécie sobre o qual repousa a presente acusação, o pleito de majoração da pena na fase intermediária, nos termos do art. 61, I, do CP, não se sustenta, pois, cuidando-se de crime continuado, a fração de acréscimo reconhecida na sentença em razão da reincidência, de 1/3, relativa à pena do crime continuado mais grave, não seria alterada.
2. A exegese da Súmula 269/STJ cobra análise consentânea ao princípio da proporcionalidade em matéria de individualização da pena [art. 5o, XLVI, da CF], tornando possível ao réu condenado à pena privativa de liberdade de reclusão, inferior a quatro anos, portador de maus antecedentes e multirreincidente em crimes não-graves, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo em vista a contraproducência do regime inicial fechado para penas de curta duração aplicadas a réus não perigosos.
3. Os fundamentos de fato que sustentam a redecretação da prisão preventiva revogada na sentença condenatória recorrível devem ser submetidos previamente à autoridade judiciária de origem, sob pena de supressão de instância. Além disso, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, impondo a obrigação da demonstração de que continuam presentes no momento da decretação [ou redecretação] a possível ofensa à ordem pública ou econômica, ou da instrução criminal, ou, ainda, da aplicação da lei penal. No caso, não havendo qualquer informe trazido pela douta acusação que diga respeito a histórico recente de possível transgressão do apelado à ordem pública ou à regular aplicação da lei penal, inviável a decretação da prisão preventiva por ausência de comprovação de quaisquer dos pressupostos definidos no art. 312 do CPP.
4. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005663-03.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAURO GOMES DA SILVA - CPF: 000.561.051-69 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), ELENA DO PRADO BRIZOLLA BRITO - CPF: 526.648.481-00 (VÍTIMA), JOAO ROSA BAILAO - CPF: 481.766.561-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO –
1. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NO CRIME MENOS GRAVE – PRETENDIDA PREPONDERÂNCIA DO PRIMEIRO – INADMISSIBILIDADE – DESINFLUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO NO CRIME MAIS GRAVE – FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 1/3 – PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
2. REGIME INICIAL SEMIABERTO
– PRETENDIDA MODIFICAÇÃO PARA O FECHADO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES NÃO GRAVES – SÚMULA 269/STJ – EXEGESE CONSENTÂNEA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO –
3. PRISÃO PREVENTIVA
– [RE]DECRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS EM PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
4. APELO DESPROVIDO
.

1. Embora seja lícito reconhecer a multirreincidência do apelante, inclusive por fato criminoso da mesma espécie sobre o qual repousa a presente acusação, o pleito de majoração da pena na fase intermediária, nos termos do art. 61, I, do CP, não se sustenta, pois, cuidando-se de crime continuado, a fração de 1/3 aplicada na sentença em razão da reincidência não seria alterada, porque aplicada exclusivamente ao crime menos grave.

2. A exegese da Súmula 269/STJ cobra análise consentânea ao princípio da proporcionalidade em matéria de individualização da pena [art. 5o, XLVI, da CF], tornando possível ao réu condenado à pena privativa de liberdade de reclusão, inferior a quatro anos, portador de maus antecedentes e multirreincidente em crimes não-graves, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo em vista a contraproducência do regime inicial fechado para penas de curta duração aplicadas a réus não perigosos.

3. Os fundamentos de fato que sustentam a redecretação da prisão preventiva revogada na sentença condenatória recorrível devem ser submetidos previamente à autoridade judiciária de origem, sob pena de supressão de instância. Além disso, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, impondo a obrigação da demonstração de que continuam presentes no momento da decretação [ou redecretação] a possível ofensa à ordem pública ou econômica, ou da instrução criminal, ou, ainda, da aplicação da lei penal. No caso, não havendo qualquer informe trazido pela douta acusação que diga respeito a histórico recente de possível transgressão do apelado à ordem pública ou à regular aplicação da lei penal, inviável a decretação da prisão preventiva por ausência de comprovação de quaisquer dos pressupostos definidos no art. 312 do CPP.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação criminal
aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Marcelo Rodrigues Silva, colimando a reforma da sentença lavrada em 25/10/2019 [id. 128855151, pp. 59-62, fls. 63/66-pdf], proferida pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte, e que, julgando procedente a denúncia,
condenou
o apelado
Lucimauro Gomes da Silva
, qualificado, ao cumprimento da pena de
02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 155,
caput
, por duas vezes, c/c 71, ambos do CP, por fatos ocorridos em 06/9/2019, em desfavor das vítimas João Rosa Bailão e Elena do Prado Brizolla.

Nas razões de apelação constantes do id. 128855151, pp. 81-91, sustentando que, em relação aos furtos perpetrados contra as vítimas
João Rosa Bailão
e
Elena do Prado Brizolla
, a autoridade judiciária sentenciante compensou indevidamente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, olvidando que o apelado é multirreincidente, pois, “[...]
além dos processos de autos Código n. 109047 e 92539
[
considerados na dosimetria da pena
],
há também os processos executivos de pena de Código n. 51681 e 68160, que foram extintos no dia 07 de fevereiro de 2017 e 05 de maio de 2017, respectivamente, o que torna o apelado multirreincidente, em observância ao art. 64, I, do Código Penal, eis que entre a data de extinção da pena e a infração praticada nesses autos não decorreu período de tempo superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual permanece os efeitos da reincidência
” [id. 128855151, pp. 83-84, e id. 128855151, pp. 85-86]. Nessa esteira, pede que
prevaleça na dosimetria penal o agravamento da pena pela reincidência, em fração superior a 1/6 da pena
.

Pede, ainda, que o regime de cumprimento de pena seja agravado para o
inicialmente fechado
, não só em função da presença de modulares judiciais desfavoráveis, como também, por se tratar de réu multirreincidente, o que torna impositivo o regime mais gravoso.

Por último, busca a decretação da prisão preventiva do apelado, visto que, “[...]
após ser posto em liberdade nestes autos, exatamente no dia 25 de outubro de 2019 (ref. 52), o apelado foi preso em flagrante em duas outras oportunidades praticando novos delitos, sendo o primeiro no dia 26 de outubro de 2019 (Código n. 122273 – Porto Alegre do Norte), e o segundo no dia 31 de outubro de 2019, logo após ser-lhe concedido liberdade provisória, ambos pela prática do crime de furto
” [id. 128855151, pp. 89, fl. 93-pdf, o que torna a medida necessária para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Em contrarrazões, o apelado, representado pelo Dr. Carlos Roberto Ribeiro Filho, OAB/MT 22.160-B, postula o
desprovimento
integral da apelação acusatória [id. 128855151, pp. 109-116, fls. 113/120-pdf], sustentando que a
importância
processual dada pelo Juízo de origem à confissão espontânea possibilita a compensação com a reincidência, na medida em que ela influi para minorar a culpabilidade, assim como para demonstrar efetivo arrependimento da prática delitiva, e, por último, como contribuição para a Administração da Justiça.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, salienta que o princípio da proporcionalidade em matéria de individualização da pena reclama a imposição do regime intermediário, eis porque a sentença desmerece reparos nesse concernente.

Por último, entendeu que o apelado responde solto ao recurso acusatório, devendo assim ser mantido, principalmente quando visualizado com o regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença.

A distribuição da apelação criminal ocorreu na modalidade sorteio, tendo em vista a ausência de feitos anteriores capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 129334197, fl. 182-pdf].

A certidão no id. 129334198, fl. 183-pdf, assinalou que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pela eminente Dr. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
p
rovimento
do recurso

de apelação, sustentando:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRETENSÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO) PARA CUMPRIMENTO. Acolhimento. Multirreincidência que exige maior reprovação da conduta - Observância dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Possibilidade de fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena a ser retificada - Entendimento e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo provimento parcial do recurso
” [id. 129580185, p. 1, fl. 185-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado foi condenado ao cumprimento da pena de
de
02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 155,
caput
, c/c 71, ambos do CP, porque, em 06/9/2019, por volta de 14h, ingressou no estabelecimento comercial denominado
Casa de Carne Plantão da Carne
, localizado na Av. Sebastião Pereira, n. 551, bairro Buritis, em Porto Alegre do Norte/MT, de lá subtraiu para si R$240,00 em espécie, que se encontrava no interior da empresa, pertencente à vítima
João Rosa Bailão
.

No mesmo dia, por volta de 16h, em via pública, em frente à loja “
10 Comentários
”, localizada na Av. Betumarcos, bairro Centro, em Posto Alegre do Norte/MT, subtraiu para si da vítima
Elena do Prado Brizolla
, um capacete automobilístico, avaliado em R$100,00, que havia deixado em cima de uma motocicleta.

Consta que o apelado fez uso de seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitorial, id. 128855152, pp. 26-28.

Em Juízo, em síntese,
Lucimauro
confirmou
que realmente se apoderou do dinheiro da vítima João Rosa Bailão, mas alegou ter encontrado caído no chão próximo à porta do estabelecimento do ofendido, e que se a vítima acaso não notasse falta dele, não restituiria, e que se ela reclamasse a falta do dinheiro, ele devolveria, o que por sinal acabou acontecendo antes da intervenção da polícia.

Já em relação ao segundo fato,
negou que tivesse realizado a subtração
, atribuindo a autoria desse fato a dois homens que trouxeram o capacete dentro de um saco de lixo preto, mencionando ainda que, por curiosidade, logo depois que os dois homens saíram do local, abriu o saco e viu o capacete dentro, razão pela qual indicou à vítima do local assim que fora por ela interpelado a esse respeito. Seu interrogatório ficou assim registrado:

“[...]
[advertido das disposições do art. 185 do CPP, inclusive do direito ao silêncio, e lida a denúncia os fatos sobre os quais repousam a acusação, respondeu, em relação ao primeiro fato
]
Doutor, eu sei bem, quer dizer, que tenho erro, eu sou pé-de-cana, também, tomo pinga na canela, copo cheio mesmo, só que eu fico sentido do Carlinho falar isso daí, que eu conheço ele, não é de hoje. Tá, mas ele não estava bêbado, eu vou explicar direitinho. Se tivesse uma câmera pra filmar e registrar andar dentro de rua, de boteco em boteco, em bairro em bairro e procurar esse cidadão tomar pinga, ele é trabalhador, é ralador - e ele é acostumado a me ajudar – ele não pode citar esse tipo de coisa. O negócio é assim: eu ia passando na porta do mercado, da loja dele, desse jeito aqui, e eu vi os papeis dessa qualidade aqui, caídos no chão. Porque se eu quisesse roubar dele, eu negava e falava que não tinha a chave dele, nada. Eu peguei e baixei, e não tinha nada de fechado não, doutor. Aqueles dois porcos que estavam dependurados, um quarto... só pro senhor ver, estava aberto, o mercado. Eu não chamei ninguém. Eu estou bem na porta, porque o Carlinhos, estou acostumado a brincar mais ele, sabe? Estou acostumado a trocar prosa. Eu passei, olhei, eu vi dois porcos dependurados, uma parte daqui pra cá estava até tirado, um quarto do porco. Porco grande, mesmo, sabe? Estava dependurado. Então, eu abaixei, olhei, não era papel. Será que o Carlinhos não tem vergonha de falar um trem desse, que ele é um cara social? É pé-de-cana também, bebedor de cachaça também, pra falar a verdade. Aí, doutor, eu peguei o dinheiro, botei no bolso, falei ‘- Não vou procurar nada’. Porque uma vez ele deixou cair um dinheiro na casa lotérica ali, e o rapaz que estava lá abaixou e pegou o dinheiro, ‘- Aí, Carlinhos, teu dinheiro’. Ele pegou o dinheiro heroicamente e deu cem reais pro cara. Foi ele, e tenho prova disso. Não peguei com intuito de ficar com o dinheiro dele, porque ele é um cara ralador e sofredor.

[Indagado se realmente pegou o dinheiro, respondeu]

Eu peguei o dinheiro, foi isso, mas não procurei ninguém. Eu peguei e vi um dinheiro caído, eu peguei, abaixei, peguei mesmo. Botei nesse bolso aqui, do lado direito, e saí.

[Indagado que horas a vítima conseguiu interpelar o apelado, respondeu
]
Foi lá no mercado. Eu estava com vinte e seis... foi na Patrícia. Direto eu faço serviço, capino praquele pessoal ali, pra eles tudinho. Aí fui no mercado, comprei um litro de “29”, não gastei um centavo dele, não gastei 10 centavos de dinheiro dele. Eu digo, se for dele, ele me procura. E se não for, eu pego e gasto. É um negócio aí, você pega e gasta. Aí eu peguei do meu, vinte e seis reais, do meu, peguei vinte e seis reais, do meu, comprei foi um litro de “Velho Barreiro”. Comprei um litro de vinte e nove [reais], porque eu gosto de tomar, sabe? Eu trabalho o dia todinho tomando pinga, peguei e comprei um litro de vinte e nove, e lá vem o Carlinho com a cara de pé inchado e eu digo a verdade pra ele, vem com a cara de... vem de lá pra cá, ‘- Lúcio, o pessoal falou que viu que você passou lá em frente, lá em casa, e sumiu um dinheiro’. Eu digo ‘- É, bom sumir, porque você não guarda direito, né?’ Desse jeito aqui, ‘- Carlinho!’ Meti a mão no bolso e disse, ‘- O dinheiro é esse daqui?’ Falei de cara assim pra ele, já pra ele se ligar, porque se fosse outro, iria dizer que não. Foi mais de meia hora que ele foi subir, você entendeu, como é que era o negócio? E eu vinha vindo de lá pra cá, na mesma rua quase da dele, mas de frente, atravessando, eu digo ‘- Carlinho, o dinheiro é esse daqui?’ Ele ‘- É’. Rapaz, do mesmo tipo que ele estava, dinheiro trocado, tinha umas notas de vinte, e outra parece que era de dois ou era de cinquenta, de cem, eu nem tinha observado direito, e do jeito que estava trocadinho, eu devolvi pra ele. Não faltou dez centavos. Porque eu já perdi dinheiro meu mesmo, com a ‘catunano’, aqui dentro, um dia eu estava com trezentos e quarenta. Na enxada! Pra ganhar trezentos e quarenta não é fácil não. Aí eu fui lá no seu Raimundo, eu digo, ‘- Vou comprar um litro de Velho Barreiro’. Não fui pra outro canto. Aí eu chego lá, ponho a mão no bolso e estou com cento e quarenta. Duzentos tinha caído. E o Carlinho, deixou o dinheiro cair, não meti a mão na casa dele.

[Indagado por qual motivo não entregou o dinheiro pro Carlinhos, respondeu]

Entreguei!

[Indagado sobre o fato que envolveu a subtração do capacete, respondeu]

Do capacete. Pra você ver como o negócio é diferente. É porque não tem cara conhecido que viu o trem. Do capacete não entreguei, não foi na mão dela. E não foi de dia esse caso, foi de noite. Antigamente tinha a dona da ótica. Sabe o que é? A esposa do seu Senair, que já trabalhou e teve derrame, é boca torta. A boca entortou, sabe como é que é o negócio? Eu venho de lá pra cá, vou no restaurante, não foi do mesmo, é que eu esqueço como é o nome do cidadão. Ele é um cara alto, meio forte, bigudodo, ele usava uma barbona assim. Que ele conhece eu, ele conhece. Só tem eu aqui dentro da rua. Ele usa um bigodão. Era umas sete horas da noite, isso daí eu só não provo igual eu provo a história do Carlinhos, que eu não meti mão na gaveta, eu só não provo a história do capacete porque não tem uma pessoa conhecida que viu o cara botando o capacete lá dentro. Tem uma cesta de lixo debaixo de um pé de sete-copas, bem na esquina, do cidadão que vem do restaurante, e eu venho de lá pra cá porque eu já tinha tomado umas duas, beirando aqueles ‘trenzinhos’ que o pessoal faz, de cimento, tipo uns ‘trenzinhos’ de cimento, redondos, peguei e já sentei debaixo lá, estava lá comendo a comida, comendo marmitex de boia, aí vem um caboclo de lá pra cá, dois, e chega com uns saco daqueles de lixo, preto, e põe dentro da cesta de lixo. E eu meio curioso, levantei depois que eles viraram – aí é de noite, não foi de dia não – e eu meio curioso, peguei e olhei, levantei e olhei lá, um capacete novo. Desse jeito aqui, o pau caiu em mim, eu devia ter deixado ela, roubar na rua, roubar de cara pra cima, pra ela não acusar eu. Eu não fui em delegacia, nada não, eles botaram, registraram, porque registraram, eu não fui em delegacia não.

[Indagado por qual motivo a denúncia descreve que o capacete foi deixado pela vítima do lado da loja, respondeu
]
Não, estava na cesta de lixo, debaixo do pé de sete-copas, de lado a lado, porque eu estava comendo, estava jantando meu marmitex de boia, porque tinha muita gente lá, dentro do restaurante, do lado de fora, porque o restaurante é ‘pra fora’, tinha muita gente. Aí eu estava jantando na hora que os dois caras vieram, botaram, estava com um litro de 51, não era Velho Barreiro, era “51”, beberam até na boca, em vez de almoçar, de jantar, eu vi que era um capacete, daí demorou uns vinte minutos, eu fiz um [inaudível] e aí já vem uma mulher agoniada, ‘- Seu moço, você não viu um cara passando com um capacete aqui não? Roubaram meu capacete’ Eu digo ‘- Dona, eu não sei e eu não vi, mas eu vi dois camaradas - e eu digo e provo – eu vi dois caras botando um saco preto. Dentro ali do saco tem seu capacete. Vai lá pra senhora ver’. Ela pegou, abriu o saco e estava ali o capacete. ‘- É da senhora, né? Pois é!’ Eles subiram aí.
[Informado de que pessoas alegam ter visto o apelado pegar o capacete, respondeu]

Não, todo preto se parece. Pode procurar de câmera, filmar eu que onde que tem, se viu eu pegando capacete.

[Indagado se o apelado confirma não ter sido o autor da infração, respondeu
]
Não senhor. É igual... eu vou falar a verdade, o erro meu é que ela ia morrer doida. Quem ia achar é só o pessoal que cata lixo. Eu que ajudei ela, falar ‘- Dona!’ Eu sou meio curioso, sabe? Eu olhei lá dentro do saco preto e estava o capacete, mesmo. Eu falei ‘- Dona eu vi um capacete dentro daquele saco preto’. Se pegar e abrir, ela abriu e pegou o capacete. E os caras estavam bebendo a pinga deles. E eu terminei de almoçar e subi pra cima. Desse jeito aqui.

[Indagado se realmente não foi o autor da subtração, respondeu
]
Não senhor, eu apenas descobri onde que o cara tinha botado o capacete. O erro só foi esse.
[...]” [interrogatório judicial gravado em mídia audiovisual no relatório de mídias, id. 128855153, p. 2].

Os demais depoimentos ficaram bem registrados e transcritos na sentença.

A vítima do primeiro furto,
João Rosa Bailão
, confirmou em Juízo [depoimento judicial gravado em mídia audiovisual no relatório de mídias, id. 128855153, p. 2] a versão dada na fase inquisitorial e assinalou que o apelado pulou o balcão do açougue cuja porta estava destrancada e pegou dinheiro. Disse ainda que foi informado por uma vizinha de que o apelado foi visto saindo do local e por isso acionou a polícia. Porém, antes da chegada dos policiais, encontrou o apelado na rua e o interpelou a respeito do dinheiro, sendo que, nada obstante tenha inicialmente negado a acusação, depois de insistir na pergunta ele acabou admitindo o furto e devolveu o dinheiro.

Com relação ao segundo furto, a vítima
Elena do Prado Brizolla
[depoimento judicial gravado em mídia audiovisual no relatório de mídias, id. 128855153, p. 1] confirmou ter deixado o capacete sobre a motocicleta quando esteve no estabelecimento comercial denominado
100 Comentários
, quando, em dado momento, foi avisada por uma funcionária da referida loja de que havia recebido uma ligação de pessoa que tinha visto o momento em que o apelado se apoderou do capacete e saiu do local, virando a esquina, e que logo em seguida, ao sair à procura do apelado, uma outra pessoa informou tê-lo visto passar com um saco de lixo na mão. Com efeito, com a presença da polícia no local, encontrou o apelado, que, ao ser interpelado a respeito do capacete, acabou indicando o local onde ele o escondeu, dentro do saco de lixo.

Os policiais
Guibson do Nascimento Queiroz
e
Fábio Guedes Nobre
[depoimento judicial gravado em mídia audiovisual no relatório de mídias, id. 128855153, p. 1] fazem coro aos depoimentos anteriores, dizendo em Juízo que o dono do açougue acionou a guarnição policial sob a acusação de furto, indicando o possível autor, porém, quando chegaram ao local o próprio apelado já tinha devolvido o dinheiro para o ofendido.

Quanto ao segundo fato, alega que, quando encontraram o apelado nas imediações da loja
100 Comentários
visando a autuação pelo primeiro furto, compareceu ao local uma senhora denunciando a subtração de seu capacete, e que pessoas teriam visto o apelado realizar a subtração.

Ao ser perquirido a respeito desse segundo fato, o apelado teria confirmado a subtração, indicando o local onde o havia escondido, dentro de um saco de lixo, onde também jogou um monte de folhas por cima como disfarce.

Dentro desse cenário processual, quanto ao
primeiro fato
, não há maiores digressões, uma vez que
o próprio apelado assume que realmente se apoderou do dinheiro
, divergindo dos demais relatos judiciais apenas em relação ao local onde esse apoderamento ocorreu: se no chão, como diz o apelado, ou se de dentro do caixa, como alega a vítima.

Também é lícito concluir que, em relação ao
segundo fato
,
o apelado negou totalmente a acusação
, atribuindo a duas pessoas desconhecidas que trouxeram o capacete já dentro do saco de lixo, de modo que, em razão da curiosidade, apenas descobriu onde tais pessoas tinham escondido o capacete.

Por isso mesmo, a autoridade judiciária de origem
reconheceu a confissão espontânea
em relação ao
primeiro fato
,
refutando-a
em relação ao
segundo fato
.

A douta acusação não questiona a confissão judicial do apelado quanto ao primeiro fato, tampouco a ausência de confissão em relação ao segundo, apenas assinalando, a esse respeito, que
a autoridade judiciária compensou indevidamente a confissão do primeiro fato com a reincidência
, na medida em que, conquanto haja assinalado a presença de duas condenações anteriores, deixou de considerar
outras duas condenações anteriores
por ele ostentadas e que, segundo apontou, também caracterizam o conceito trazido no art. 63 do CP, ainda que tenham sido extintas antes do cometimento do novo crime, porém, dentro do prazo da temporariedade de que trata o art. 64 do CP.

O douto sentenciante apontou na dosimetria da pena do
primeiro furto, praticado contra João Rosa Bailão
, que “[...]
o réu é reincidente, possuindo duas sentenças condenatórias, em tempo inferior a cinco anos, pelos crimes decorrentes de furto qualificado por duas vezes, transitada em julgado na data de 13.03.2018 (em consulta ao sistema Apolo – cód. 92539) e furto simples, transitada em julgado em 15.04.2019 (em consulta ao sistema Apolo – cód. 109047). Desse modo, será utilizada uma condenação transitada em julgado na primeira fase (código 92539) para majorar a sanção básica e a outra na segunda fase para reconhecimento da reincidência, o que não configura bis in idem
[...]

Dessa forma, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante da confissão e a existência de uma circunstância agravante, pois o acusado é reincidente (código 109047), motivo pelo qual procede-se à compensação entre tais circunstâncias para tornála, provisoriamente, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
” [
sic
sentença, id. 128855151, p. 61, fl. 65-pdf].

Em relação ao
segundo fato
, praticado contra
Elena do Prado Brizolla
, justificou:

“
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é reincidente, possuindo duas sentenças condenatórias, em tempo inferior a cinco anos, pelos crimes decorrente de furto qualificado por duas vezes, transitada em julgado na data de 13.03.2018 (em consulta ao sistema Apolo – cód. 92539) e furto simples, transitada em julgado em 15.04.2019 (em consulta ao sistema Apolo – cód. 109047). Desse modo, será utilizada uma condenação transitada em julgado na primeira fase (código 92539) para majorar a sanção básica e a outra na segunda fase para reconhecimento da reincidência, o que não configura bis in idem
[...]

A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que foi recuperada a res furtiva. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a existência de uma circunstância agravante, o acusado é reincidente (código 109047), motivo pelo qual majora-se a reprimenda em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, tornando-a, provisoriamente, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, razão pela qual torno a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES: A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse contexto, a jurisprudência possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1⁄2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Dessa maneira, majora-se a pena do crime mais grave (02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa) na fração de 1/6, TORNANDO A REPRIMENDA, DEFINITIVAMENTE, 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
” [
sic
sentença, id. 128855151, p. 62,].

As informações trazidas
na sentença
a respeito das condenações tiradas da
Ação Penal n. 0010714-63.2017.8.11.0059, cód. 92539, do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte
, condenação à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, como incurso no art. 155,
caput
, e 180,
caput
, ambos do CP, transitada em julgado em 12/3/2018, e da
Ação Penal

0007575-69.2018.8.11.0059, cód. 109047, do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte
, condenação à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, como incurso no art. 155,
caput
, do CP, transitada em julgado em 12/4/2019, estão calcadas no documento constante do id. 128855152, pp. 37-45, e, ainda, nas folhas de antecedentes criminais acostadas no id. 128855151, pp. 3-5, das quais,
inferiu as respectivas datas do trânsito em julgado das referidas condenações
.

Com relação às condenações mencionadas no apelo acusatório
, as informações trazidas a esse respeito estão calcadas no bojo da sentença condenatória lavrada na
Ação Penal 0007575-69.2018.8.11.0059, cód. 109047, do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte
, juntada aos presentes autos, assim mencionando:

“[...]
verifica-se a incidência da agravante da reincidência, pluralidade de reincidências, visto que o acusado ostenta duas condenações pretéritas, executivos de código 51681 (trânsito em julgado da sentença condenatória em 23/4/2013) e 68160 (trânsito em julgado da sentença condenatória em 13/08/2014)
” [id. 128855152, p. 44].

De acordo com consulta ao sistema
Primus
, a primeira condenação desprezada na dosimetria da pena se refere à
Execução Penal 0001429-51.2014.8.11.0059, cód. 51681, do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte, relativa à Ação Penal 0000544-71.2013.8.11.0059, cód. 44616, do Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte
, pena de 04 meses de detenção em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito, como incurso no art. 146,
caput
, do CP, fato ocorrido em 31/10/2010, trânsito em julgado final em
13/8/2014
.

Consta ainda da referida consulta que o Juízo da Execução Penal
declarou extinta a execução penal
do ora apelado por
sentença lavrada em 07/02/2017
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena, nos termos do art. 107, IV, c/c 109, VI, ambos do CP, em razão do decurso de mais de três anos entre o trânsito em julgado final da condenação [art. 112, I, do CP] sem que houvesse o início de cumprimento da pena,
transitando em julgado definitivamente em 02/3/2017
.

É importante assentar que, ao contrário da prescrição da pretensão
punitiva
estatal [aquela que ocorre antes do trânsito em julgado final da condenação], a prescrição da pretensão
executória
da pena [aquela ocorrida depois do trânsito em julgado final da condenação]
não elimina a reincidência pela prática de novo crime
, apenas desobriga o reeducando ao cumprimento da pena. Excetuam-se, por evidente, a anistia e a
abolitio criminis
, que também eliminam o precedente criminal, o que, porém, não é o caso.

Com bastante propriedade, leciona Fernando Capez a esse respeito:

“
Se a causa extintiva ocorreu antes do trânsito em julgado, o crime anterior não prevalece para efeitos de reincidência; se foi posterior, só nos casos de anistia e abolitio criminis a condenação perderá esse efeito. Desse modo,
a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito, diferentemente do que ocorre no caso da prescrição da pretensão punitiva, que, além de extinguir a punibilidade, afasta também o precedente criminal
” [
in
Código Penal Comentado
. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 155, negritei].

Nessa esteira, infere-se que a condenação tirada da Ação Penal n.
0000544-71.2013.8.11.0059, cód. 44616, do Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte
, foi extinta em 07/02/2017, portanto, em prazo
inferior
a cinco anos contado da prática dos crimes aqui discutidos [ocorridos em 06/9/2019], ou seja,
não foi atingida pelo prazo da temporariedade de que trata o art. 64, inciso I, do CP
,
verbis
:

“
Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”

Ainda que se possa discutir a natureza meramente declaratória da sentença que extingue a punibilidade pelo advento da prescrição, mesmo se possível fosse retroagir os efeitos da referida extinção penal à data de sua ocorrência, e não da data da sentença, ainda sim o prazo da temporariedade de que trata o art. 64, I, do CP, acima transcrito, não teria sido atingido.

Logo, impõe-se considerar referida condenação anterior ostentada pelo apelante para fins de reconhecimento de reincidência, na estrita acepção do art. 63 do CP, que prescreve:

“
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

Prosseguindo, consta que a douta acusação, capitaneada nas informações constantes dos autos, esclareceu que o apelado possuiria uma
segunda condenação
desprezada na dosimetria, refere à
Execução Penal 0002492-43.2016.8.11.0059, cód. 68160, do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte
.

Porém, ao consultar referido processo, observei que
se trata da execução penal relativa à
mesma Ação Penal 0000544-71.2013.8.11.0059, cód. 44616, do Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte
, antes mencionada.

Assim, a numeração antiga [
Execução Penal 0001429-51.2014.8.11.0059, cód. 51681, do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte
]
foi alterada
por razões desconhecidas, passando a ter o número
0002492-43.2016.8.11.0059, cód. 68160, do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte
, possivelmente em razão da implantação do sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
não caracterizando
, pois,
condenação diferente
a ser considerada no âmbito da reincidência.

Por conseguinte, concluo que, mesmo que esclarecida nos autos a
pluralidade de condenações que constituem reincidência
,
não confiro relevo suficiente ao apelo acusatório que permita a majoração da fração da reincidência
.

A uma, porque a regra contida no
Enunciado n. 41
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, pondera, com justas linhas, de que
a multirreincidência “pode” obstar a compensação integral
entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal, retrata uma mera possibilidade do Magistrado, e não uma regra, cedendo no caso de justificadas particularidades do caso concreto.

A duas, porque a pena-base utilizada para sustentar a dosimetria do crime mais grave, em continuidade delitiva, é do
segundo crime
, perpetrado contra a vítima
Elena do Prado Brizolla
, onde
não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea
.

Logo, a modificação da reprimenda relativa ao
primeiro fato
não teria o condão de modificar a pena final, porque mesmo acaso considerada a preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, a pena ainda remanesceria mais baixa do que a aplicada ao segundo crime, não se justificando a sua consideração em termos de quantificação penal.

A três, porque
a fração eleita na sentença para a exasperação da pena em razão da reincidência
foi de 06 meses de reclusão sobre a pena-base de 01 ano e 06 meses de reclusão, ou seja, de
1/3
,
de modo que o próprio juízo sentenciante reconheceu e aplicou uma fração consentânea à requerida no apelo acusatório
, “
superior a 1/6
” [razões de apelação, id. 128855151, p. 86], sendo impossível recrudescer ainda mais a pena já exasperada de modo contundente na segunda fase da dosimetria penal.

Nessa esteira, embora seja lícito reconhecer a multirreincidência do apelante, inclusive por fato criminoso da mesma espécie sobre o qual repousa a presente acusação, o pleito de majoração da pena na fase intermediária não se sustenta pelas razões encimadas, pois, cuidando-se de crime continuado, a fração de acréscimo reconhecida na sentença em razão da reincidência, de 1/3, relativa à pena do crime mais grave, não seria alterada.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena
, percebe-se que o apelado recebeu pena final definitiva de 02 anos e 04 meses de reclusão, dos quais, cumpriu provisoriamente 01 mês e 19 dias [entre 06/9/2019, data da prisão em flagrante delito, e a data em que foi beneficiado com alvará de soltura na sentença condenatória, em 25/10/2019], ou seja, pouco mais de 5% da pena total, restando a pena a cumprir de apenas 02 anos, 02 meses e 11 dias após a detração da pena.

Trago à esfera de análise, ainda, o depoimento prestado pela vítima
João Rosa Bailão
, que enalteceu o comportamento demonstrado pelo apelante logo depois de ser por ela interpelado, ocasião em que, embora não tenha agido espontaneamente, assumiu ter se apoderado do dinheiro arrecadado com a ação criminosa, devolvendo-lhe antes da chegada da polícia.

Por sua vez, a vítima
Elena do Prado Brizolla
, em Juízo, também deixou claro que o apelado indicou espontaneamente aos policiais e à própria ofendida, o local onde havia escondido o capacete, salientando ainda que ele é pessoa conhecida dos moradores da cidade e que
não possui índole violenta ou agressiva, embora a impulsividade pelo consumo de álcool o leve em algumas situações a situações ilícitas
.

Nessa quadra, é certo que a pena final restou aplicada em quantidade inferior a quatro anos, e a ampla maioria dos adjetivos judiciais formados a partir da análise conglobada do art. 59 do CP vem de tornar possível a mantença do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos moldes do que preleciona a Súmula 269/STJ:

“
Súmula 269/STJ. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Consoante já decidiu esta 3a Câmara Criminal, em recentíssimo caso semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPERTINÊNCIA. PENA INFERIOR A 2 ANOS. REGIME MAIS GRAVOSO JÁ FIXADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 33, § 2.o “C” DO CP. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 269 DO STJ - APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

É idônea a fixação de regime semiaberto ao réu condenado à pena inferior a 4 anos, se reincidente e detentor de maus antecedentes, conforme preceito da Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça e disposição do artigo 33, § 2.o, “c”, do CP. Ademais, a recalcitrância do apelado repercute na fase da execução penal, seja na somatória da pena, seja em eventual regressão de regime, demonstrando que, na época da prolação da sentença condenatória, o agravamento do regime prisional para fixá-lo na modalidade intermediária era suficiente como resposta penal ao evento delitivo praticado pelo réu
” [TJMT, ApCr N.U 1000598-44.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2022, Publicado no DJE 20/5/2022].

No mesmo sentido, ainda: STJ, REsp 1970766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes [convocado TRF da 1a Região], decisão unipessoal datada de 05/4/2022.

A exegese da Súmula 269/STJ cobra análise consentânea ao princípio da proporcionalidade em matéria de individualização da pena [art. 5o, XLVI, da CF], tornando possível ao réu condenado à pena privativa de liberdade de reclusão, inferior a quatro anos, portador de maus antecedentes e multirreincidente em crimes não-graves, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo em vista a contraproducência do regime inicial fechado para penas de curta duração aplicadas a réus não perigosos.

Postas essas razões,
não confiro razão ao anseio recursal acusatório quanto ao pedido de recrudescimento do regime de cumprimento de pena
.

Por último, analiso o
pedido de decretação da prisão preventiva formulado no apelo criminal
.

De acordo com o arrazoado acusatório, “[...]
após ser posto em liberdade nestes autos, exatamente no dia 25 de outubro de 2019 (ref. 52), o apelado foi preso em flagrante em duas outras oportunidades praticando novos delitos, sendo o primeiro no dia 26 de outubro de 2019 (Código n. 122273 – Porto Alegre do Norte), e o segundo no dia 31 de outubro de 2019, logo após ser-lhe concedido liberdade provisória, ambos pela prática do crime de furto
” [id. 128855151, pp. 89, fl. 93-pdf,] o que torna a medida necessária para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Apesar de ter sido possível à época dos novos crimes que o apelado ostentasse um grau de periculosidade a justificar a redecretação da prisão preventiva, é certo que,
rebus sic stantibus
, o decurso de longo lapso de tempo tornou inócua a pretensão em apreço, cujos fundamentos aqui trazidos, por certo, sequer foram objeto de discussão perante o Juízo de origem, acarretando inevitável supressão de instância.

Além disso, o preceito correspondente ao princípio da contemporaneidade em matéria processual penal se encontra no art. 315, § 1o, do CPP:

“
Art. 315.
[...]

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”.

De acordo com a lição mais recente do Pretório Excelso, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, impondo a obrigação da demonstração de que continuam presentes no momento da decretação [ou redecretação] a possível ofensa à ordem pública ou econômica, ou da instrução criminal, ou, ainda, da aplicação da lei penal.

“[...]
A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” [STF, HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025

DIVULG 09-02-2021

PUBLIC 10-02-2021].

Analisando sob tal enfoque, não há qualquer informe trazido pela douta acusação que diga respeito a histórico recente de possível transgressão do apelado à ordem pública ou à regular aplicação da lei penal, tornando inviável a decretação da prisão preventiva por ausência de comprovação de quaisquer dos pressupostos definidos no art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer,

conheço, porém
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022